Tribunal: TJBA
Processo: 8172130-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172130-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jéssica Ribeiro dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra MercadoPago.com Representações Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes e legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a inexistência do débito alegada pela autora e a regularidade da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito; e (ii) determinar se a negativação configurou danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

1. A gratuidade de justiça concedida à autora é mantida, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 99, § 3º, do CPC, uma vez que não há elementos nos autos que afastem a presunção de insuficiência de recursos.

2. Os documentos apresentados pela empresa ré — tais como assinatura eletrônica vinculada a dados do IP e dispositivo, foto da autora no momento da contratação, documento pessoal e demonstrativo do débito — comprovam de forma suficiente a existência de contratação e o inadimplemento por parte da autora.

3. A inscrição do nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito é legítima, configurando exercício regular de direito pela ré, diante do inadimplemento contratual.

4. Não há configuração de danos morais, uma vez que a negativação foi resultado de inadimplência em contrato válido e regular.

5. O exercício regular de direito pelo credor afasta o dever de indenizar, inexistindo ato ilícito que enseje reparação civil.

6. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, por ausência de dolo ou intenção de obstrução processual por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é legítima, configurando exercício regular de direito pela ré, diante do inadimplemento contratual.

2. O exercício regular de direito pelo credor afasta o dever de indenizar, inexistindo ato ilícito que enseje reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8172130-70.2022.8.05.0001, figurando como apelante,
JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS
, e apelado,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09